Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703934-55.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO DAYCOVAL S/A Agravados: JOSE LUIZ DA SILVA CANDIDO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., O Banco Daycoval S/A interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em seu desfavor pelo ora agravado, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetivados na folha de pagamentos do recorrido – oriundos da cédula de crédito bancário particularizada nos autos de origem – até a decisão final de mérito, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Em suas razões o agravante alega que as astreintes foram fixadas em valor exorbitante, posto que equivalente ao dobro do valor da parcela atualmente descontada do agravado. Salienta que a contratação havida não padece de qualquer ilegalidade e, com espeque no aduzido, destaca que em nenhum momento foi informado sobre o suposto estelionato do qual o recorrido alega ter sido vítima. Por essa razão, argumenta que a instituição financeira não poderia sofrer qualquer penalidade. Pontua, ainda, que o negócio jurídico havido entre o agravado e a empresa Fênix Promotora é distinto daquele particularizado nos autos e que decorre legitimamente da cédula de crédito bancário no 20-5904136/19, mediante a qual o recorrido se beneficiou de crédito no valor de R$ 80.779,33 (oitenta mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos) e se obrigou ao pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 2.221,19 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e dezenove centavos). Pondera, também, que as alegações firmadas pelo agravado são inverossímeis, especialmente quanto às conjecturas acerca da pirâmide financeira envolvendo a empresa Fênix e o Banco Daycoval S/A, razões pelas quais defende estarem ausentes os elementos que legitimariam a suspensão dos descontos, bem como a aplicação da multa fixada pelo Juízo a quo – representando verdadeiro enriquecimento sem causa do recorrido. Assim, informando estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que as astreintes sejam excluídas ou, sucessivamente, arbitradas em patamar adequado à obrigação de não fazer particularizada nos autos. Preparo regular (ID no 14398267). É o relato do necessário. Decido. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado pela parte recorrente não comporta provimento, porquanto tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão vergastada, contida no ID no 53430441 dos autos originários (processo no 07077512220198070014). Naquela ocasião, o Juízo a quo assim consignou, in verbis: “No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar à probabilidade do direito subjetivo baseado nos fatos narrados, eis que demonstrou (i) os vínculos com os corréus (ID: 51037049 e 51037082), (ii) o repasse à primeira ré das parcelas referentes ao empréstimo tomado junto ao segundo réu (ID: 51036687), (iii) os descontos promovidos em sua folha de pagamento em virtude do negócio jurídico elencado na inicial (ID: 51036934 a 51036966) e (iv) a transferência de valores para investimento à primeira ré (ID: 51037001). Por sua vez, o perigo de dano se justifica pela existência de processo criminal ajuizado em desfavor da primeira ré, tendente a dissipar seu patrimônio pois verificada a ocorrência de fraude aos consumidores. Contudo, a tutela em comento deve ter seus efeitos modulados, uma vez que o valor objeto do negócio jurídico se distingue daquele lançado na inicial (R$ 72.701,39 – ID: 51037082). Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar ao réu BANCO DAYCOVAL S.A. a suspensão dos descontos efetivados na folha de pagamento do autor JOSE LUIZ DA SILVA CANDIDO, CPF no 455.158.241-72, referentes à cédula de crédito bancário no 20-5904136/19 até eventual decisão final de mérito. Oficie-se, de imediato, à Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM), Departamento de Sistemas de Pagamento (PAPEM – 10), cujo endereço se divisa na inicial (ID: 51036586, p.19, item ‘1’), para ciência e implementação do presente ato decisório. Oficie-se, ainda, à 33.a Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ, referente aos autos de n.o 0249954-62.2019.8.19.0001, com as homenagens de estilo, para que proceda à reserva do montante de R$ 72.701,39 em favor do autor JOSE LUIZ DA SILVA CANDIDO, CPF no 455.158.241-72. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de cinco (5) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência do réu BANCO DAYCOVAL S.A., sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês de descumprimento, limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais).” - grifei Assim, consoante a redação contida no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não vislumbro a existência dos requisitos ensejadores à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação e, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Diante dessas constatações, ausente a plausibilidade do direito vindicado, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Ao agravado. P.I. Brasília, de fevereiro de 2020. Carmelita Brasil Relatora